Tribunal: STF
Processo: Rcl 60769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 32 da Repercussão Geral. CEBAS. Requisitos. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária.



    3. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 32 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).